Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A inexistência de patrimônio ou o endividamento do executado, pessoa jurídica, revelam a situação de crise financeira, mas não permitem inferir situação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Deve ser indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não estão minimamente preenchidos seus pressupostos legais (CC 50).
3. Negou-se provimento ao agravo.